Tribunal: STF
Processo: Súmula 709
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 709

Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 709 e inexistência de supressão de instânciaTambém não merece guarida a alegação de supressão de instância. A decisão de primeira instância rejeitou a denúncia por inépcia e pela ausência de justa causa para a ação penal. Assim, o provimento do recurso interposto contra essa decisão implica, desde logo, o recebimento da inicial acusatória, sem que, com isso, ocorra supressão de instância. Nessa ótica, aSúmula 709do STF: (...).[HC 124.711, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 16-12-2014,DJE28 de 11-2-2015.]Ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto peloParquet, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na parte dispositiva do acórdão, acolheu integralmente o pedido para \"determinar, com o retorno dos presentes autos ao MM. Juízo Federal a quo, tenha o feito o seu normal prosseguimento\". Diante dessa manifestação, não há como tomar a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região como uma determinação ao Juízo para que proceda a novo cotejo acerca do recebimento, ou não, da denúncia. É dizer, é muito mais plausível e escorreito do ponto de vista lógico interpretá-lo como tendo recebido, desde logo, a exordial acusatória. Esta interpretação soa muito mais razoável diante da determinação do TRF/1ª Região de que tenha o feito o seu normal prosseguimento, o que pressupõe, em princípio, juízo positivo de admissibilidade da acusação, afastando, por conseguinte, a plausibilidade jurídica da tese aventada. Aliás, tal raciocínio se encontra presente nos precedentes que ensejaram a edição daSúmula 709desta Corte (...).[HC 109.579, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 20-8-2013,DJE173 de 4-9-2013.]"}]